Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
2. Desacertado indeferir o benefício com base exclusivamente no objeto da ação, mormente porque os fatos narrados na exordial indicam que os postulantes gastaram todos os recursos acumulados ao longo de anos, com o escopo de montar um ponto comercial que serviria de sustento para a família.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.